Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700248-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília. Após a sua distribuição a parte agravante constatou o equívoco na indicação do juízo competente, solicitando o cancelamento da distribuição. Assim, tendo em vista a petição de ID 43751219, determino o cancelamento da distribuição. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator